Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011285-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), 32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 32.103.534/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 700.690.341-68 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão de ID no
285235898,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, bem como por não ter enfrentado a tese central suscitada nos autos.

Requer, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso sobre os seguintes dispositivos e entendimentos: artigo 830 do Código de Processo Civil; artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de suprir omissão sobre questões relevantes; artigo 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, do CPC, que estabelecem os requisitos da fundamentação válida das decisões judiciais; bem como a jurisprudência firmada no REsp 1.822.034/SC, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão de ID no
285235898,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): 32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de Agravo de instrumento apresentado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial no 1000362-18.2024.8.11.0048, que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração da possibilidade de frustração da execução caso a medida não fosse tomada e, consequentemente, inexistência do perigo na demora.

A parte Agravante, em suma, defende que o arresto executivo possui requisitos e finalidade diversa do arresto cautelar, pugnando pela reforma da sentença com amparo no artigo 830 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, diferentemente do arresto cautelar, o arresto executivo prescinde da comprovação da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo como único requisito a não localização do devedor.

Aduz que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora e não para sua efetivação, conforme
ratio

decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.822.034/SC.

Pontua que, diante da inviabilidade de localização do devedor nas diligências realizadas, deve ser deferido o arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD de forma a garantir a efetividade da tutela executiva.

Ao fim, pede a reforma da decisão para determinar o arresto executivo dos bens do devedor por meio dos convênios judiciais, em harmonia com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da tese recursal.

1. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos do arresto cautelar e não localização do devedor

A Agravante sustenta que a necessidade de deferimento do arresto cautelar de bens como medida de promover eficiência à tutela executiva com a rápida solução do litígio, bem como para impedir que o devedor aliene seu patrimônio até ser encontrado para citação.

Pois bem.
O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia ao credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa
que
é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitoscumulativosdoart.300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, da detida análise dos autos, verifico a inexistência de elementos que justifiquem o deferimento do pedido da Agravante.

No caso, inexistem documentos ou argumentos nos autos que, por exemplo, demonstrem a existência
dedilapidação
patrimonial pelos agravados a demonstrar eventual risco ao resultado
útildo

processoque
ampare o pleito
doora
agravante.

Isso
porque,o
simples fato
dos
agravados não ter sido devidamente citado, por si só não tem o condão de
evidenciarsuainsolvênciaou
a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial.

É evidente que o principal e único argumento para justificar o pedido do Agravante é a ausência de citação dos executados, não havendo nenhum indício de ocultação, por exemplo. Apenas a título de argumentação, destaco, ainda, que sequer foram utilizados outros meios para efetivação da citação nos autos.

Assim, o
periculum in mora
não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Por conseguinte, a falta de demonstração mínima de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

A corroborar os entendimentos acima, cito
julgadodeste
Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória instruída com cheque devolvido por insuficiência de fundos, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para arresto de bens imóveis do requerido, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do periculum in mora. O agravante sustenta que a agravada, empresa do ramo de compra e venda de imóveis próprios, poderia
dilapidar
o patrimônio antes da satisfação do crédito, e requer a concessão da tutela recursal para determinar o arresto dos bens até o julgamento final do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto prévio à citação, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de forma a justificar a limitação da disponibilidade patrimonial do devedor em sede de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O inadimplemento do título executivo, consubstanciado em cheque devolvido por ausência de fundos, não configura, por si só, situação de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial. 5. O exercício regular de atividade empresarial no ramo de compra e venda de imóveis não pode ser presumido como indicativo de fraude, tampouco como evidência de conduta evasiva ou ocultação de bens. 6. Ausentes elementos objetivos que demonstrem alienações suspeitas, esvaziamento patrimonial ou condutas fraudulentas, não se justifica a constrição liminar de bens antes da formação do contraditório. 7. A antecipação dos efeitos da execução sem demonstração robusta de risco concreto afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, especialmente quando não há prova de conduta dolosa do devedor. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o arresto prévio à citação exige demonstração inequívoca de risco efetivo à eficácia da execução, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento de obrigação representada por cheque devolvido por insuficiência de fundos não autoriza, por si só, a concessão de arresto cautelar prévio à citação. 2. A atividade empresarial de compra e venda de imóveis, exercida regularmente, não configura indício suficiente de risco de dilapidação patrimonial. 3. A medida de arresto cautelar exige demonstração concreta e objetiva de periculum in mora, não se presumindo o risco com base em meras alegações do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 827 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2226080, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.03.2023; STJ, REsp 2063850, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
02.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1802022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
20.09.2019. (N.U 1001467-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (grifo nosso)

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida. Convém destacar que, esse entendimento se fundamenta no atual conjunto fático probatório dos autos, podendo ser modificado caso haja a alteração das circunstâncias fático jurídicas, como por exemplo, eventual tentativa de dilapidação patrimonial, o que, a princípio, não foi demonstrado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, bem como por não ter enfrentado a tese central suscitada nos autos.

Requer, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso sobre os seguintes dispositivos e entendimentos: artigo 830 do Código de Processo Civil; artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de suprir omissão sobre questões relevantes; artigo 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, do CPC, que estabelecem os requisitos da fundamentação válida das decisões judiciais; bem como a jurisprudência firmada no REsp 1.822.034/SC, do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025